Tribunal: STF
Processo: HC 257161
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 977.965/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.  EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DA LEI N.  9.503 /97. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DEPOIMENTO. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES.  IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. Inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha. 



    5. Há provas suficientes a ensejar a condenação, bem como o reexame das provas demanda análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via célere do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a impetrante sustenta, em suma: “por qualquer ângulo que se analise o que há nos autos, não existindo provas contundentes e seguras para embasar decreto condenatório, imperiosa a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente, mediante os seguintes fundamentos: 



    A leitura prévia de parte da denúncia pela magistrada antes do depoimento da testemunha não afronta ao procedimento legal. 



    O acórdão recorrido analisa a preliminar, rejeitando-a:



    Rejeita-se a preliminar. 



    Não ocorreu ofensa ao Código de Processo Penal pela leitura da denúncia à testemunha Luiz Alexandre. Ocorre que, em razão do tempo decorrido entre o fato e a audiência de instrução, e pela infeliz realidade de ser tratar de tipo penal recorrente no País, o policial rodoviário disse expressamente não recordar o fato ao ser inquirido em Juízo. Não obstante, indagado sobre a autenticidade de sua assinatura e sobre a veracidade de sua narrativa extrajudicial (fls.124), o agente não titubeou em afirmar que confirmava integralmente aqueles termos, demonstrando lisura e comprometimento com o serviço público. 



    Assim foi destacado pela Sentença ao afirmar que “Em juízo, embora não tenha se lembrado especificamente dos fatos, reconheceu sua assinatura aposta no inquérito” (fls.291) Não há, pois que se procurar nulidade onde não existe!!!!



    [...]



    Portanto, verifica-se que não houve qualquer mácula na leitura prévia ao depoimento. 



    Outrossim, as provas produzidas em Juízo não se mostraram frágeis, havendo elementos suficientes para embasar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 



    O acordão consta: 



    A prova oral produzida está inserida por gravação audiovisual no processo digital. A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.04/06) e pelo teste etilômetro (fls.11). A autoria ficou demonstrada. O Réu confessou o fato em interrogatório extrajudicial (fls.13), dizendo, em síntese, que ingeriu bebida alcoólica em uma festa momentos antes da abordagem policial. Em Juízo, deixou de comparecer à audiência de suspensão condicional do processo, sendo declarada sua revelia (fls.184), e deixou também de comparecer à audiência de instrução (fls.215/217). 



    Por outro lado, a testemunha Luiz Alexandre, Policial Rodoviário Federal, inquirida na fase administrativa (fls.124), confirmou que o Réu foi abordado, conduzindo veículo automotor, apresentando nítidos sinais de embriaguez, tais como desequilíbrio e dificuldade de fala os quais foram confirmados por teste etilômetro. Inquirido em Juízo, reconheceu a autenticidade de sua assinatura no termo de fls. 124, ratificando-o. Não há por que colocar em dúvida a palavra do policial, pois o entendimento jurisprudencial afirma que são válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao suporte de uma condenação, já que esses agentes prestam seus esclarecimentos sob o compromisso de dizerem a verdade como qualquer testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da presença de falácia, recaindo o ônus dessa produção contrária à Defesa, o que não ocorreu, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp. n° 1.464.860-SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., j. em 18.05.2015, com citação de outros precedentes da mesma Corte): 



    [...] 



    Além disso, a nova disposição legal do § 1° do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu que a comprovação de alteração dessa capacidade pode ser verificada por dois métodos: 1. por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, somente constatável por aparelhos específicos ou exame de sangue (inciso I); 2. por sinais alternativos que a indiquem (inciso II). 



    [...]



    Desenhado esse panorama, têm-se aqui que o policial militar flagrou o Réu com sinais típicos de embriaguez provenientes do álcool (dificuldade de fala e desequilíbrio), circunstância demonstrada de forma inequívoca pela prova oral produzida. Basta isso para se ter a comprovação da embriaguez por meio indireto, como permite o sistema legal, sendo mesmo caso de condenação. 



    Trata-se, pois, de fato típico. 



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, o acórdão está devidamente fundamentado, expondo a prova suficientemente, a fim de solidificar a condenação. 



    No mais, convém lembrar que, conforme já assentou esta Corte, o habeas corpus não é o instrumento adequado para reexaminar todo o conjunto de provas que serviu de suporte à condenação. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente